Tribunal: TJES
Processo: 5022295-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022295-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: SERGIO LIMA GALVAO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO IMPUGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PORTABILIDADE BANCÁRIA. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO AGIBANK S.A. contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos relativos a contrato de empréstimo contestado, bem como o cancelamento da portabilidade do benefício previdenciário do autor, com retorno à instituição original, ou, subsidiariamente, a cessação da retenção do benefício, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário decorrentes de contrato impugnado; (ii) estabelecer se é exigível da instituição financeira a obrigação de fazer consistente no cancelamento unilateral da portabilidade do benefício, bem como a adequação da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, envolvendo pessoa idosa e verba de caráter alimentar, circunstância que, em sede de cognição sumária, impõe a proteção do mínimo existencial do consumidor diante da controvérsia acerca da validade da contratação.

O agravante não apresenta, neste momento processual, prova inequívoca da regular contratação mediante biometria facial, subsistindo dúvida relevante apta a justificar a suspensão dos descontos até o esclarecimento dos fatos.

Evidencia-se o perigo de dano inverso ao consumidor, dada sua hipossuficiência e a natureza alimentar do benefício previdenciário, o que legitima a manutenção da tutela quanto à suspensão dos descontos.

A determinação para que a instituição financeira cancele unilateralmente a portabilidade e providencie o retorno do benefício à instituição original encontra óbice operacional, pois a portabilidade depende de solicitação expressa do beneficiário perante a instituição de destino ou pelos canais oficiais do INSS, inexistindo ingerência sistêmica do banco para alterar o domicílio bancário do segurado.

A imposição de obrigação tecnicamente impossível sujeita o agravante indevidamente à incidência de astreintes, devendo ser afastada a determinação de operacionalização ativa do retorno da portabilidade.

A ordem subsidiária de cessação da retenção do benefício revela-se exequível, cabendo à instituição financeira liberar eventuais restrições que impeçam o agravado de promover a alteração de seu domicílio bancário.

A multa cominatória mantém-se adequada e proporcional, pois se destina a assegurar o cumprimento das obrigações remanescentes, não havendo falar em enriquecimento sem causa caso a instituição cumpra a ordem naquilo que lhe é possível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Em relação de consumo envolvendo pessoa idosa e benefício previdenciário, a dúvida quanto à validade de empréstimo impugnado autoriza, em tutela de urgência, a suspensão dos descontos para resguardar o mínimo existencial.

A instituição financeira não pode ser compelida a cancelar unilateralmente a portabilidade de benefício previdenciário quando o procedimento depende de solicitação expressa do titular perante o INSS ou instituição de destino.

A multa cominatória é legítima quando destinada a compelir o cumprimento de obrigação exequível, não sendo devida se a ordem judicial for cumprida nos limites da possibilidade técnica do obrigado.

Dispositivos relevantes citados
: Normativas do Banco Central do Brasil e do INSS sobre portabilidade de salário/benefício; CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que na
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos
ajuizada por
SERGIO LIMA GALVAO
, deferiu a tutela de urgência para determinar:
(i)
a imediata suspensão dos descontos referentes ao contrato de empréstimo contestado; e
(ii)
o cancelamento da portabilidade do benefício previdenciário do autor, com retorno à instituição original, ou, subsidiariamente, a cessação da retenção do benefício, sob pena de multa.

Em suas razões (id. 17610220), o agravante sustenta, em síntese:
(i)
a regularidade da contratação mediante biometria facial;
(ii)
a impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação de fazer consistente no cancelamento unilateral da portabilidade, ato que dependeria de iniciativa do beneficiário junto ao INSS;
(iii)
e a desproporcionalidade da multa cominatória fixada, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo por esta Relatoria, tão somente para suspender a exigibilidade da obrigação de fazer consistente em operacionalizar o retorno da portabilidade para a instituição original.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5022295-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: SERGIO LIMA GALVAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que na
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos
ajuizada por
SERGIO LIMA GALVAO
, deferiu a tutela de urgência para determinar:
(i)
a imediata suspensão dos descontos referentes ao contrato de empréstimo contestado; e
(ii)
o cancelamento da portabilidade do benefício previdenciário do autor, com retorno à instituição original, ou, subsidiariamente, a cessação da retenção do benefício, sob pena de multa.

Em suas razões (id. 17610220), o agravante sustenta, em síntese:
(i)
a regularidade da contratação mediante biometria facial;
(ii)
a impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação de fazer consistente no cancelamento unilateral da portabilidade, ato que dependeria de iniciativa do beneficiário junto ao INSS;
(iii)
e a desproporcionalidade da multa cominatória fixada, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo por esta Relatoria, tão somente para suspender a exigibilidade da obrigação de fazer consistente em operacionalizar o retorno da portabilidade para a instituição original.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão que deferiu a tutela de urgência determinando a suspensão de descontos referentes a contrato de empréstimo pessoal impugnado pelo consumidor, bem como a obrigação de cancelamento/retorno de portabilidade de benefício previdenciário.

Quanto à ordem de suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do agravado, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida. Tratando-se de relação de consumo envolvendo pessoa idosa e verba de natureza alimentar, a dúvida quanto à validade da contratação, neste momento processual de cognição sumária, milita em favor do consumidor.

O agravante, embora alegue a existência de assinatura por biometria facial, não acostou prova inequívoca desta validação neste instrumento recursal, prevalecendo, por ora, a necessidade de salvaguardar o mínimo existencial do agravado. O perigo de dano reverso é evidente, dada a hipossuficiência do recorrido.

Noutro giro, assiste razão parcial ao agravante no que tange à obrigação de fazer referente à portabilidade do benefício.

A determinação judicial para que a instituição financeira
“cancele a portabilidade”
e
“providencie o retorno imediato do pagamento para a instituição financeira original”
esbarra, de fato, em óbices operacionais.

Isso porque, conforme normativas do Banco Central e do próprio INSS, a portabilidade de salário/benefício é ato que exige a solicitação expressa do beneficiário junto à instituição de destino ou através dos canais oficiais da Previdência Social. Não detém o banco de origem (ora agravante) ingerência sistêmica para, unilateralmente, “puxar” o benefício de volta ou alterar o domicílio bancário do segurado à revelia dos trâmites administrativos do órgão pagador.

A manutenção da decisão nestes exatos termos poderia impor ao agravante uma obrigação impossível, sujeitando-o indevidamente à incidência de astreintes.

Contudo, a decisão agravada foi prudente ao estabelecer um comando subsidiário:
“ou, subsidiariamente, cesse a retenção do benefício”
. Esta parte da ordem é perfeitamente exequível, de forma que o Banco agravante tem o dever de liberar qualquer trava bancária que esteja impedindo o agravado de solicitar a alteração de seu domicílio bancário.

Por fim, quanto à multa cominatória, não verifico no presente momento processual nenhuma desproporcionalidade que justifique sua exclusão ou redução pecuniária, prestando-se o instituto à sua finalidade coercitiva para o estrito cumprimento das obrigações hígidas remanescentes (cessação da retenção e suspensão dos descontos). Cumprindo a ordem judicial naquilo que lhe é factível, a multa sequer incidirá, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida exclusivamente para decotar a obrigação de fazer consistente em operacionalizar, de forma ativa e unilateral, o retorno da portabilidade para a instituição financeira original.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)